Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-69.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014073-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARINA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.757.910-37 (ADVOGADO), HELIENEY DONIZETTI FRANCA OLIVEIRA - CPF: 744.141.006-15 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. gratuidade da justiça. produtor rural. ausência de comprovação de hipossuficiência. patrimônio e movimentação econômica expressivos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante, produtor rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira para suportar os custos do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos e justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante: (i) da existência de endividamento e dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural; (ii) da titularidade de patrimônio rural e da movimentação econômica vinculada à atividade pecuária.

II. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando elementos objetivos constantes dos autos demonstrarem capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

4. A condição de produtor rural, associada à existência de patrimônio vinculado à atividade agropecuária e à movimentação financeira expressiva, incluindo receita bruta significativa decorrente da comercialização de animais, afasta a caracterização da hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade.

5. O risco financeiro inerente ao exercício de atividade econômica rural não autoriza, por si só, a transferência dos custos processuais ao Estado quando ausente prova segura da impossibilidade de pagamento das despesas judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de dívidas ou dificuldade momentânea de liquidez não autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica para suportar os encargos processuais.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HELIENEY DONIZETTI FRANCA OLIVEIRA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014073-69.2026.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000974-63.2025.8.11.0098), ajuizado pelo ora agravante contra o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., desproveu o recurso interposto pelo agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de AJG por ele formulado nos autos (Id. nº 358105867).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que comprovou sua incapacidade financeira por meio dos extratos bancários juntados aos autos, os quais demonstrariam elevado endividamento, ausência de liquidez e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Argumenta que sua condição de pequeno produtor rural, proprietário de área de apenas 40 hectares destinada à atividade familiar, não evidencia capacidade econômica suficiente para afastar a gratuidade pretendida.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja deferido o seu pedido de AJG (cf. Id. nº 360931372).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. nº 367876876).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na sequência, o § 3º do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a declaração formal de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum). Tal declaração só deve ser admitida de plano pelo julgador quando as circunstâncias objetivas do caso corroborarem a afirmação. Havendo fundadas razões que infirmem a alegada miserabilidade, o magistrado detém o dever-poder de indeferir o benefício ou exigir prova complementar, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50 (dispositivo não revogado) e do art. 99, § 2º, do CPC.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, erigiu a assistência jurídica integral e gratuita à categoria de direito fundamental, condicionando-a, entretanto, aos que “comprovarem a insuficiência de recursos” (art. 5º, inciso LXXIV). Assim, a benesse não é absoluta, exigindo-se a efetiva demonstração do estado de necessidade.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos afastam, ao menos neste momento processual, a alegada condição de hipossuficiência financeira do agravante.

Conforme bem consignado na decisão recorrida, o agravante é produtor rural, desenvolvendo atividade econômica de relevante expressão, além de litigar em múltiplas demandas judiciais envolvendo contratos bancários e operações de crédito rural de valores expressivos.

Embora sustente a existência de crise financeira no setor produtivo e déficit operacional acumulado, tais alegações, por si sós, não são suficientes para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

Isso porque a mera afirmação de dificuldades financeiras momentâneas não se confunde com efetiva incapacidade econômica global.

A legislação processual não destina o benefício indistintamente a todo litigante que alegue atravessar período de restrição financeira, mas exclusivamente àquele que demonstre, de forma idônea e consistente, a impossibilidade concreta de suportar as despesas processuais.

No caso, observa-se que o agravante não logrou comprovar de forma cabal a alegada indigência financeira.

A tese recursal está centrada, essencialmente, na alegação de déficit operacional da atividade rural, elevado endividamento e restrição de crédito, sem, contudo, trazer elementos suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, sua incapacidade patrimonial e financeira global.

Os documentos apresentados, inclusive declarações de imposto de renda e laudos técnicos, embora indiquem dificuldades econômicas, não afastam a constatação de que o agravante possui patrimônio vinculado à atividade rural e capacidade econômica incompatíveis, em princípio, com a concessão do benefício.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável transferir ao Estado e, por consequência, à coletividade, o ônus do custeio do processo, quando não evidenciada, de forma segura, a real impossibilidade financeira da parte.

Ademais, o próprio valor discutido na demanda originária (R$ 449.456,04) e o contexto econômico descrito pelo recorrente evidenciam a existência de atividade rural de porte relevante, circunstância que reforça a necessidade de prova robusta acerca da hipossuficiência, a qual não se encontra satisfatoriamente demonstrada.”

Reafirmo, de início, a premissa decisória de que a declaração formal de pobreza da parte só pode ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade da afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, assim, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo CPC/2015. Conclusão que é respaldada e ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF que expressamente exige prova da “insuficiência de recursos”.

No caso, embora o interessado insista em ambos os agravos (de instrumento e, agora, no interno) que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, os documentos constantes dos autos não evidenciam incapacidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade pretendida.

Ao contrário, o próprio laudo apresentado pelo recorrente demonstra que sua atividade pecuária movimentou, somente com a venda de animais no período compreendido entre 2019 e 2025, o montante bruto de R$ 8.728.684,62 (oito milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (Id. nº 357364386).

Com efeito, a magnitude desses valores, somada à titularidade de rebanho bovino e terras, revela um vulto econômico incompatível com o instituto da assistência judiciária gratuita, o qual se destina à proteção daqueles que não possuem recursos para a subsistência mínima.

O endividamento expressivo ostentado pelos agravantes apresenta-se como risco inerente à atividade empresarial agrícola de larga escala, não se amoldando à vulnerabilidade econômica que o legislador visou proteger no art. 98 do CPC.

A jurisprudência pátria orienta que o colapso financeiro ou a crise de liquidez momentânea não se confundem com a pobreza jurídica, especialmente quando o patrimônio declarado e a magnitude dos negócios indicam capacidade de suportar os ônus da lide.

Nesse sentido, colaciono precedentes que espelham com precisão a matéria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026